Tribunal: TJMT
Processo: 1038267-72.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038267-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE PANTALIAO TAVARES - CPF: 047.792.768-88 (RECORRENTE), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESCONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ.

O quantum indenizatório se encontra em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, não merece reparos.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1038267-72.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrida(s):

José Henrique Pantalião Tavares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, após a análise dos argumentos e provas apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1. 1. REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré;

2. 2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR inversão do ônus da prova em favor da parte Autora.

3.

3.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais
, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, CONDENANDO o Réu a
restituir o valor indevidamente transferido, perfazendo o total de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (03/06/2022) e correção monetária (INPC) a partir do desconto indevido (02/02/2022).

4. No que concerne aos danos morais,
OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar o Réu a ressarci-los, em valor que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 6.000,00
(seis mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Os juros de mora incidem desde a citação (03/06/2022) e a correção monetária a partir da prolação desta sentença.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

O Reclamante alega, em síntese, que possui conta bancária com a Ré e que, em 01/02/2022, foi surpreendido com transações bancárias que totalizam R$ 50.826,26. Afirma que realizou reclamação administrativa e efetuou o bloqueio de seu cartão, tendo sido restituído os valores das operações na modalidade crédito, contudo, indeferiu o pedido administrativo da compra na modalidade débito, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), razão pela qual ingressou com a presente ação.

Em contrapartida, a instituição bancária sustenta que foi indeferido a restituição do valor da transação realizada no cartão de débito, pois o cartão do Reclamante possui a tecnologia de leitura do CHIP, sendo inviolável, o que necessariamente requer a utilização das credenciais, quais sejam, código de acesso ou/e senha de 6 dígitos, para autorizar as transações, de modo que a mera posse do cartão não possibilitaria a realização de qualquer transação. Ressalta que o bloqueio do cartão foi efetuado anteriormente ao pedido administrativo do Autor, em razão da suspeita de fraude.

Nas razões recursais, a instituição financeira Recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, sob o argumento de que não contribuiu para os acontecimentos narrados e/ou, subsidiarimente, a minoração do quantum indenizatório.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que os fatos narrados ocorreram em 02/02/2022 e o Reclamante buscou as vias administrativas em 03/02/2022, conforme Registro de Ocorrência de Ilícitos – ROI n° 2022/ 4696, além disto registrou Boletim de Ocorrência, na mesma data, constando a informação de que somente ele e sua esposa possuíam a senha do cartão de débito.

Em que pese as alegações da instituição financeira de que a transação bancária com o cartão de débito se deu por culpa do consumidor, pois, cabe a este o dever de guarda de seus dados pessoais, tais como fornecimento da senha pessoal, contudo, no caso em apreço houve ocorrência de fraude, devidamente reconhecida pelo Banco Ré, em ambas as modalidades do cartão do consumidor e houve a restituição de quantias superiores a pretendida na presente ação, de modo que, a meu ver, resta demonstrado a ausência de segurança aos clientes da Ré, pois o fraudadores conseguiram movimentar quantias em diferentes modalidades do cartão do titular.

Em assim sendo, deve ser aplicada ao caso a Súmula 479 do STJ que dispõe:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, o banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

No tocante ao dano moral, entendo que se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, mantém-se o valor da condenação a título de dano moral e a restituição do valor, por entender que foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade decorrentes dos transtornos sofridos pelo consumidor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada os termos da sentença. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023